Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704411-58.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com relação à petição de ID 14541254, destaca-se que o indeferimento da gratuidade de justiça gera para o recorrente a obrigação de promover o integral recolhimento do preparo recursal, que, conforme explanado no despacho de ID 14213295, compreende as custas processuais, inclusive aquelas dispensadas no primeiro grau de jurisdição. Ressalta-se que a dispensa do pagamento de custas e honorários mencionados na sentença é uma isenção legal aplicada tão somente no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais (Art. 54 da Lei n. 9099/95) O recorrente foi devidamente intimado a promover o recolhimento do preparo e das custas processuais, em decorrência do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e efetuou o pagamento apenas do preparo. Instado a comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, não o fez. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por JOAO BATISTA AFONSO DOS SANTOS, a culminar no seu não conhecimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se à Vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto